Tribunal: TJSP
Processo: 1005315-52.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C. C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO COMPRADOR, ORA AUTOR, ANTES DE LHE SER TRANSFERIDA A POSSE DO BEM. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C. C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO COMPRADOR, ORA AUTOR, ANTES DE LHE SER TRANSFERIDA A POSSE DO BEM. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de contrato verbal, ausente estipulação sobre direito de arrependimento e cláusula penal, não pode a ré, diante da desistência do negócio manifestada pelo autor, antes de lhe ser transferida a posse do bem, pretender reter a quantia que recebeu a título de sinal, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A fluência dos juros moratórios só poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado apenas na hipótese de culpa do adquirente pela resolução, o que não é o caso dos autos. 3. Diante desse resultado, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005315-52.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SILVANA LAFFI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ALEX SEBODE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1005315-52.2018.8.26.0554
Comarca:SANTO ANDRÉ 7a Vara Cível
Juiz: Erica Matos Teixeira Lima
Apelante: Silvana Laffi
Apelado: Alex Sebode
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C. C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO
VERBAL.
DESISTÊNCIA
MANIFESTADA
PELO
COMPRADOR, ORA AUTOR, ANTES DE LHE SER
TRANSFERIDA A POSSE DO BEM. PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL.
ADMISSIBILIDADE.
DIREITO
DO
AUTOR
À
RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS A
PARTIR
DA
CITAÇÃO.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de contrato verbal,
ausente estipulação sobre direito de arrependimento e
cláusula penal, não pode a ré, diante da desistência do
negócio manifestada pelo autor, antes de lhe ser transferida a
posse do bem, pretender reter a quantia que recebeu a título
de sinal, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A fluência dos
juros moratórios só poderia ocorrer a partir do trânsito em
julgado apenas na hipótese de culpa do adquirente pela
resolução, o que não é o caso dos autos. 3. Diante desse
resultado,
eleva-se
o
montante
da
verba
honorária
sucumbencial a 15% sobre o valor da condenação, ressalvada
a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Voto no 45.806
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de quantia paga e indenização por danos morais proposta por
ALEX SEBODE em face de SILVANA LAFFI.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, declarar rescindido o contrato de
compra e venda e condenar a ré a restituir a quantia de R$ 20.000,00,
com atualização monetária a partir do desembolso e com juros de mora
desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada uma
das partes ao pagamento de metade das despesas processuais, além
dos honorários advocatícios do advogado da parte contrária, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial concedida à demandada.
Inconformada, apela a demandada, sustentando que não
é obrigada a restituir o valor pago a título de sinal, uma vez que o
negócio jurídico se tornou inviável por culpa do apelado. Aponta que o
autor solicitou a retirada de alguns acessórios da embarcação, o que
implicou gastos para a contratação de uma pessoa para retirar os
componentes e, após a desistência do negócio, recolocá-los na lancha. O
autor realizou test-drive e avaliou a embarcação antes de pagar o sinal,
desistindo posteriormente da compra sem qualquer motivo. Não restou
comprovada a existência de problemas com a embarcação e não é
verossímil que tenha comprado bem de alto valor sem prévia avaliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Independentemente da existência de contrato escrito, aquele que desiste
do negócio deve perder as arras. Por fim, pede que os juros de mora
sejam computados a partir do trânsito em julgado da ação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido, com formulação de matéria preliminar e pleito de sanção por
litigância de má-fé. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. De pronto, impõe-se apreciar a impugnação ao
benefício da gratuidade judicial concedida à ré.
Como se sabe, a declaração formulada pela ré na
contestação, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, gerou a presunção
em seu favor, que é relativa, e por isso deve ceder diante de evidências
em contrário.
Nos termos do artigo 100 do CPC, pode a parte contrária
oferecer impugnação à concessão do benefício, cabendo-lhe a
possibilidade de demonstrar o fato contrário, ou seja, que a situação de
impossibilidade nunca existiu ou não mais existe.
Argumenta o apelado que “a mesma não juntou a última
declaração de imposto de renda, e sim 2016 com exercício em 2017,
evidenciando sua má fé, visto que não relata as vendas de embarcações
e recebimento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) noticiado pela
própria ré em processo 0000712-82.2017.8.26.0587 (anexado). A ré é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
cirurgiã dentista e proprietária de inúmeras propriedades, ostenta uma
vida de luxo em suas redes sociais (doc. anexo) em fotos em pelo menos
02 embarcações, imóvel no litoral, imóvel em Santo André, etc. Também
é possuidora de recebimento de alugueis em Santo André e Bela Vista,
como se vê em processos (docs. anexados).” (fls. 278/279).
Entretanto,
as
assertivas
apresentadas
não
são
suficientes para determinar qualquer conclusão.
A presunção que se estabeleceu em favor da apelada, só
poderia esmorecer diante de evidências em contrário, e efetivamente isso
não ocorreu na hipótese em exame. Daí não haver motivo para a
pretendida revogação do benefício.
Além disso, impõe-se ponderar que a ré apresentou cópia
de sua carteira de trabalho (fls. 102/119) e o fato de possuir bem imóvel, nos
dias atuais, não traduz, por si só, evidência de que desfruta de condições
para atender aos gastos do processo.
Superado esse ponto, analisa-se a matéria de fundo.
Consta da inicial que o autor, no dia 6 de fevereiro de
2018, interessado na aquisição de uma lancha Fishing Saint Tropez 26,5
pés cabinada, iniciou a negociação com a ré, pelo preço de R$
120.000,00, efetuando o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 a título
de sinal. Ao vistoriar o bem, decidiu não efetuar a compra. Ocorre que a
demanda se recusou a efetuar a devolução do sinal. Daí a propositura da
presente ação, objetivando a rescisão do contrato, a devolução do sinal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
indenização por danos morais.
A ré, ao se defender, sustentou que o autor agiu de má-fé
no momento da compra da lancha e se negou a assinar o contrato. O
preço anunciado era de R$ 145.000,00, porém o autor solicitou que
alguns itens da embarcação fossem retirados para chegar ao valor de R$
120.000,00, o que foi aceito. Então, vistoriou o bem e realizou um test-
drive, efetuando, em seguida, o pagamento do sinal. Porém, nove dias
após a negociação, se arrependeu, solicitando o desfazimento do
contrato e a devolução da quantia. Não se trata de relação de consumo e
não há que se falar em devolução do sinal. A situação não configurou
dano moral.
A sentença acolheu parcialmente o pleito para resolver o
negócio e condenar a ré à devolução do valor pago a título de sinal.
Apenas a ré recorreu, de modo que está em discussão,
tão somente, o pleito devolução do sinal pago.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos.
Primeiramente, observa-se que a transmissão do domínio
dos bens móveis se faz mediante a simples tradição, e isso naturalmente
também ocorre com as embarcações. No caso, o autor não recebeu a
posse da lancha, limitando-se a pagar o equivalente a R$ 20.000,00, a
título de sinal, ficando condicionada a concretização do negócio ao
pagamento da integralidade do preço, o que não se efetivou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Assim, tratando-se de contrato verbal, ausente estipulação
sobre direito de arrependimento e cláusula penal, diante da desistência
do negócio manifestada pelo autor, antes de lhe ser transmitida a posse
do bem, não pode a ré pretender reter a quantia que recebeu a título de
sinal, sob pena de enriquecimento ilícito.
Independentemente do motivo que levou à desistência do
negócio, a retenção do sinal dependia de previsão contratual expressa e
inequívoca.
Ademais, no recibo de pagamento do sinal, consta
expressamente que “A quantia de 20 mil reais recebida refere-se como
sinal de interesse de compra da embarcação, onde o interessado Alex
Sebode fará uma vistoria dos itens retro mencionados, considerando-se
que foram retirados alguns itens, em concordância entre vendedora e
comprador, para redução do valor anunciado de R$ 145.000,00 (cento e
quarenta e cinco mil reais), reduzido para R$120.000,00 (cento e vinte
mil reais), e incluindo um test-drive da embarcação. Se o interessado
Alex Sebode achar qualquer item em desacordo ao acordado, como por
exemplo, se a embarcação não condiz com a descrição retro mencionada
ou embarcação com problemas no motor ou casco, o comprador Alex
Sebode, não concluirá a compra e a vendedora Silvana Laffi, fará a
devolução do valor do sinal de 20 mil reais no próximo dia útil” (fls. 16).
Este documento contém a assinatura da demandada e que corrobora a
narrativa da petição inicial.
Bem observou a sentença que não restou comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
real e efetivo prejuízo sofrido pela demandada ao deixar de vender a
lancha.
Além disso, a ré sequer menciona em sua defesa quais
teriam sido os itens retirados e os valores despendidos para adequar a
embarcação às exigências solicitadas pelo demandante.
De qualquer modo, se a ré pretende o ressarcimento de
eventuais perdas e danos, que não foram sequer especificados, deverá
ser utilizar de ação autônoma, sendo inadmissível a análise do tema por
simples contestação.
Por fim, a fluência dos juros moratórios só poderia ocorrer
a partir do trânsito em julgado apenas na hipótese de culpa do adquirente
pela resolução, o que não é o caso dos autos. Correta, portanto, a
fixação do termo inicial na data da citação.
Por derradeiro, não há como reconhecer a ocorrência de
litigância de má-fé, pois não se evidencia a tipificação de quaisquer das
situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que
afasta a possibilidade de aplicar as sanções respectivas.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Todavia, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, impõe-se readequar o arbitramento dos honorários sucumbenciais
para remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
se a verba honorária de responsabilidade da autora a 15% sobre o valor
atualizado da condenação, ressalvada a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator